Tribunal: STF
Processo: HC 235197
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de decisão de Desembargador que indeferiu a liminar no writ de origem.



    Consta dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva sendo, em seguida, impetrado habeas corpus na origem, cuja ordem foi denegada.



    Seguiu-se a condenação do paciente, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, sendo fixado o regime fechado, bem como mantida a custódia cautelar, pelos mesmos fundamentos.



    Impetrado novo writ na origem, foi indeferida a liminar.



    Sustenta o impetrante, em suma, a desproporcionalidade na imposição do regime fechado, o direito de recorrer em liberdade e a necessidade de superação da Súmula 691/STF.



    Requer, liminarmente, seja fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena reclusiva e, por conseguinte, concedida a liberdade provisória, com a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.



    Nos termos da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, em regra, não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere a liminar na origem, sob pena de indevida supressão de instância, ressalvadas as hipóteses em que evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação.



    O desembargador relator do writ originário indeferiu o pedido liminar nos termos seguintes, in verbis (fls. 39-40):



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARLON FERREIRA LEGUIÇA JUNIOR, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, indicada como autoridade coatora o Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE URUGUAIANA.



    O impetrante alega que não estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e faz referência às condições pessoais favoráveis do paciente.



    Ademais, alega que o regime de cumprimento de pena fixado na sentença é desproporcional.



    Pugna pela liberdade provisória ou, subsidiariamente, pela substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.



    Requer, liminarmente, a liberdade provisória ou a concessão cautelares alternativas (evento 1, INIC1).



    Vieram os autos para análise do pedido liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    O paciente foi preso em flagrante em 03 de março de 2023 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, no bojo do IPL nº 50022070820238210037. O flagrante foi convertido em prisão preventiva em 04 de março de 2023 (evento 16, DESPADEC1).



    De pronto, destaco que foi impetrado o HC nº 52173459420238217000 pela defesa 17 de julho de 2023, buscando a revogação da prisão preventiva do paciente. Este Egrégio TJRS denegou a ordem em 30 de agosto de 2023:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E GRAVIDADE DO CRIME DEMONSTRAM A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. APREENSÃO DE MACONHA, EM QUANTIDADES QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADAS IRRISÓRIAS, ALÉM DE UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E UM CADERNO COM ANOTAÇÕES DO TRÁFICO. A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA DIVERSA NÃO SERIA CAPAZ DE AFASTAR O PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 52173459420238217000, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leandro Augusto Sassi, Julgado em: 30-08-2023)



    Tendo em vista a reiteração de pedidos, em curto período de tempo e sem fato novo apto alterar o cenário, não conheço do writ em relação à reapreciação dos fundamentos da segregação cautelar.



    Passo à análise da questão que extrapola aquelas já analisadas em impetração anterior, qual seja, a alegação de desproporcionalidade do regime inicial de cumprimento de pena.



    É cediço que o habeas corpus não pode ser usado como sucedâneo recursal.



    Contudo, ainda que a modificação do regime inicial de cumprimento de pena seja matéria a ser discutida em eventual apelação, analiso em cognição sumária o pedido, em razão da possibilidade de existência de coação ilegal.



    Veja-se que, em 13 de outubro de 2023, sobreveio sentença condenatória que estabeleceu pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 800 dias-multa, à razão mínima legal, ao paciente (evento 64, SENT1).



    Apesar de ser primário, observo que foram consideradas negativas as vetoriais da culpabilidade e da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria da pena, permitindo a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da sanção 1.



    Logo, ao menos em sede liminar, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente. Melhor análise dependerá da submissão da questão ao colegiado.



    Por isso, indefiro a liminar.



    Na hipótese, foram indicados elementos concretos e idôneos para o indeferimento da liminar, destacando-se, quanto à manutenção da custódia cautelar, tratar-se de reiteração de pedido já apreciado e negado pela Corte a quo e, no mais, quanto ao regime, a impropriedade da via do writ, como sucedâneo recursal, devendo a questão ser apreciada em apelação, não se constatando, ademais, caso de ilegalidade flagrante, em se considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a permitir a fixação do regime mais gravoso.



    Com efeito, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada na ausência dos requisitos autorizativos da medida urgente, não havendo falar em teratologia ou em manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 9, pp. 99-101; grifos no original). 



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “[...] o deferimento de liminar em habeas corpus para o fim de fixar o regime condenatório no semiaberto, com base no quantum fixado na sentença penal condenatório e, por conseguinte, a liberdade provisória até o julgamento da presente ordem, com concessão do writ ao final em caráter definitivo, a fim de garantir que o paciente responda ao processo em liberdade, fazendo cessar o constrangimento ilegal a que está submetido.



    Nesse sentido, cabe lembrar que a defesa não almeja a liberdade provisória pura e simples, sendo possível que (tanto no mérito quanto medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, I, II, III, IV, e IX artigo 282, I, II e §1º, do CPP, vez que menos gravosas e mais adequadas à situação de MARLON.” (doc. eletrônico 1, p. 18).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator